Tribunal: TJMT
Processo: 1006438-37.2022.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006438-37.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 045.685.441-06 (EMBARGANTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 035.311.251-84 (VÍTIMA), FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 00.954.305/0001-32 (VÍTIMA), LUCIO CRISTIANO DEMARCHI - CPF: 496.249.201-25 (VÍTIMA), V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA - CNPJ: 05.135.007/0001-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ÓBITO DO RÉU. DOCUMENTO NOVO JUNTADO ANTES DO JULGAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, que visava o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu em razão de seu alegado óbito. A defesa sustenta omissão no julgado quanto à análise de documento novo (cópia de sentença que declarou extinta a punibilidade do mesmo réu em outro feito criminal que tramitou no mesmo juízo de origem), juntado nos autos antes da data da sessão de julgamento.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documento relevante, juntado aos autos antes da sessão de julgamento, consistente em sentença prolatada em autos diversos pelo mesmo juízo de origem, que declarou extinta a punibilidade do réu com base em seu falecimento.

III. Razões de decidir:

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o julgado contiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 619, do CPP, inclusive com possibilidade de atribuição de efeitos modificativos, quando demonstrada a relevância da matéria omitida.

2. O voto condutor do acórdão embargado foi elaborado com base no conjunto probatório até então constante dos autos, concluindo pela ausência de prova idônea do óbito e indeferindo o pedido de extinção da punibilidade. Contudo, antes de prolatada a decisão colegiada, o feito foi remanejado para sessão híbrida e nesse ínterim foi colacionado novo documento relevante (sentença de outro feito reconhecendo o falecimento do réu), cuja existência não foi considerada pelo colegiado.

3. A sentença prolatada em autos diversos, pelo mesmo juízo de origem e com manifestação favorável do Ministério Público, declarou extinta a punibilidade do réu com base no art. 107, I, do CP, reconhecendo o óbito com fundamento em elementos colhidos em inquérito policial, que apura a prática de homicídio tendo por vítima o réu/embargante.

4. A ausência de manifestação sobre documento relevante e contemporâneo aos fatos, apresentado antes do julgamento colegiado, caracteriza omissão apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

5. O documento novo tem força probatória idônea e confere certeza suficiente à ocorrência do óbito, permitindo o reconhecimento da extinção da punibilidade, de modo a evitar decisões contraditórias em feitos com identidade subjetiva e fática.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito e declarar extinta a punibilidade do réu, com fulcro no art. 107, I, do CP.

Tese de julgamento:
“1. A omissão no julgado quanto à análise de documento novo, juntado aos autos antes da sessão de julgamento, consubstancia vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos. 2. A sentença prolatada em processo diverso, que reconhece a morte do réu com base em elementos de prova idôneos, permite o reconhecimento da extinção da punibilidade nos termos do art. 107, I, do CP, mesmo na ausência de certidão de óbito. 3. A uniformização de decisões em casos idênticos, com base em provas convergentes e emanadas de órgãos oficiais, é medida que garante a segurança jurídica e a isonomia no tratamento jurisdicional”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 107, I, e 619, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA – APL: 0318890-37.2016.8.05.0001, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal – j. em 09/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 320968886) interpostos por
ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA
, contra acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso em Sentido Estrito.

Em suas razões (Id. 320968886) a defesa sustenta que a decisão colegiada foi omissa ao não se manifestar sobre o documento de Id. 314694365, este consistente em cópia de sentença prolatada pelo mesmo Juízo de origem (contudo em autos diversos), na qual foi reconhecido o óbito do réu ANDERSON RODRIGO, declarando extinta a punibilidade deste naqueles autos, nos termos do art. 107, I, do CPP.

Entendendo tratar-se de pleito que objetiva nítido caráter infringente ao julgado, esta relatoria determinou vistas à Procuradoria-Geral de Justiça para fins de ciência acerca do documento de Id. 314694365 (da qual não havia se manifestado por falta de oportunidade), bem como para, querendo, oferecer contraminuta recursal.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, manifestando-se no sentido de que o acórdão não padece do vício de omissão, pois o Tribunal se pronunciou sobre a tese invocada e apontou os elementos probatórios que subsidiaram o pronunciamento judicial de primeiro grau e que, ademais, o documento de Id. 314694365 só foi colacionado nos autos após a prolação do voto desta relatoria, não integrando o conjunto probatório analisado pelo colegiado (Id. 322645369).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, vê-se que entre a data de registro de ciência do acórdão (aba “expedientes” do sistema PJe) e a interposição dos aclaratórios (Id. 320968886), não decorreu o prazo a que alude o art. 619, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

No caso dos autos,
a defesa postulou na origem o pleito de extinção da punibilidade, em razão da alegada morte do réu.

Para tanto, sustentou que não obstante ausência de certidão de óbito, o falecimento do réu teria ocorrido em 03/12/2024, estando essa presunção amparada por documentos encartados nos autos, tais como:
relatório de investigação

policial
,
boletim de ocorrência
,
depoimentos testemunhais
,
registros de desaparecimento realizados pela mãe do réu
, além de
declarações de partícipes do crime e outros investigados
, que corroborariam a hipótese de homicídio com ocultação de cadáver, circunstância que impediria a emissão do documento oficial de óbito.

A questão foi analisada por este órgão fracionário levando em consideração os documentos até então encartados nos autos, frisando que não houve a localização de corpo ou qualquer documento oficial que atestasse o alegado óbito, e que o relatório de investigação continha informação prematura/não conclusiva nesse sentido.

Fato é que na data de
09/09/2025
esta relatoria fez o pedido de inclusão em pauta de julgamento em sessão virtual
, sendo esta designada para ocorrer nos dias 23/09/25 a 25/09/2025 (Id. 313745379). Em sequência, na data de
14/09/2025
houve pedido de destaque pela defesa, manifestando interesse em sustentação oral, o que foi deferido, sendo o feito remanejado para sessão de julgamento presencial/híbrida do dia 07/10/2025.

Ocorre que no dia
15/09/2025
, a defesa juntou nos autos o documento de Id. 314694365, este consistente em cópia de sentença prolatada pelo mesmo Juízo de origem (contudo em autos diversos),
na qual foi reconhecido o óbito do réu ANDERSON RODRIGO
, declarando extinta a punibilidade deste naqueles autos, nos termos do art. 107, I, do CPP.

Como o voto desta relatoria foi produzido e submetido à apreciação do colegiado levando em consideração os documentos até então encartados nos autos em 09/09/2025, o órgão fracionário concluiu pelo acerto da decisão de origem, negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MORTE DO RÉU SOB INVESTIGAÇÃO EM CURSO.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO OU OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO
. RELATÓRIO POLICIAL INCONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade formulado pela defesa sob o fundamento de que o suposto óbito do réu, ocorrido em 03/12/2024 está sob investigação. A defesa sustentou que embora ausente a certidão de óbito, haveria nos autos diversos elementos que comprovariam a morte, inclusive boletim de ocorrência, relatos testemunhais e relatório de investigação policial indicando homicídio com ocultação de cadáver. Pleiteou o reconhecimento da extinção da punibilidade com base no art. 107, I, do CP.
II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da punibilidade do réu, em razão de seu suposto óbito, pode ser reconhecida sem a juntada da certidão de óbito ou outro documento que aponte a sua possível morte.
III. Razões de decidir:
1. A extinção da punibilidade pela morte do agente exige prova idônea e inequívoca do óbito, preferencialmente por meio da certidão oficial, nos termos do art. 62 do CPP. 2.
A jurisprudência admite, de forma excepcional, que a comprovação do óbito se dê por outros documentos públicos, desde que revestidos de fé pública e credibilidade, o que não se verifica no caso em tela, já que os documentos juntados pela defesa, como relatório policial e depoimentos testemunhais, são unilaterais, possuem natureza investigativa e não ostentam presunção de veracidade suficiente para gerar efeitos extintivos da punibilidade
. 3. A inexistência de corpo ou de decisão judicial de morte presumida impede o reconhecimento do óbito como fato certo e comprovado.
No caso, inexiste ata notarial, documento lavrado por autoridade ou mesmo comunicação oficial de óbito emitida por órgão de persecução penal
. 4. A possibilidade de reconhecimento da morte presumida com base no art. 7º, do CC, mesmo em caso de desaparecimento com indícios de morte, exige a declaração judicial competente, o que não se verifica nos autos. 5. A decisão recorrida que indefere o pedido de extinção de punibilidade nos termos do art. 107, I do CP, encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que condiciona o pleito à certeza da morte do agente, medida que visa resguardar o interesse público na persecução penal e evitar extinções prematuras da pretensão punitiva estatal.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade pela morte do agente exige a juntada da certidão de óbito ou documento público idôneo que ateste de forma inequívoca o falecimento. 2. Não é admissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base apenas em documentos unilaterais e indícios extraídos de investigação policial ainda em andamento. 3. A ausência de prova segura e oficial do óbito impede o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, I, do CP”. (...) (grifos meus) (Id. 320497359).

No entanto, o aporte de documento novo (não analisado pelo contratempo das datas conforme mencionado acima), confere o almejado efeito infringente ao julgado.

Apesar de o órgão ministerial postular pela rejeição dos aclaratórios ao argumento de que a cópia da sentença encartada no Id. 314694365 só aportou nos presentes autos após o voto do relator não deve prosperar.

O contratempo de datas foi bem elidido em linhas anteriores. É certo que quando este documento aportou nos autos, esta relatoria já tinha analisado o acervo probatório até então carreado nos autos e elaborado seu voto. No entanto, a sentença que reconheceu o óbito do réu foi colacionada antes mesmo que esse voto fosse levado à julgamento e submetido à apreciação do órgão colegiado.

Diante disso, ao contrário do que sustentado pelo órgão ministerial, a ausência de análise de documento encartado nos autos antes da submissão do feito à julgamento caracteriza omissão no julgado, posto que se trata de documento que compõe o acervo probatório.

Por essa razão é que se conferiu vistas à Procuradoria Geral de Justiça, para que esta tivesse a oportunidade de manifestar a respeito de documento novo (decisão prolatada pelo mesmo juízo na data de 15/09/2025).

No caso em tela penso que o aporte desse novo documento muda completamente o resultado do julgamento. Isso porque o acórdão havia concluído que não existia certidão de óbito ou qualquer outro documento dotado de fé pública e que pudesse assegurar que o alegado óbito ultrapassasse a mera presunção.

Ocorre que ao omitir o pronunciamento acerca da existência de uma sentença prolatada pelo mesmo juízo de origem, na qual convalidou o óbito do mesmo réu, declarando extinta a punibilidade deste, nos termos do art. 107, I, do CPP, este Sodalício acabou dando solução diversa para casos análogos.

Não se pode permitir que para uma mesma situação haja pesos diferentes para uma mesma medida, corroborando-se a aplicação de critérios diferentes para julgar situações semelhantes, o que gera injustiça e parcialidade.

Verifico que nos autos da Ação Penal n. 0005355-13.2016.8.11.0013, em que se apurava a prática de crime, em tese, praticado pela pessoa de
Anderson Rodrigo Carvalho de Souza
, o Ministério Publico manifestou no seguinte sentido:

Embora
ainda não conste nos autos a certidão de óbito do investigado, é fato notório, reconhecido e apurado formalmente pela autoridade policial competente, que o réu faleceu em decorrência de crime doloso contra a vida
, não havendo indícios de que tal informação seja incorreta.

A robustez dos elementos colhidos no mencionado inquérito policial, que atribui a ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA a condição de vítima de homicídio, autoriza, nesta fase, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela morte do agente, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal
. (grifos meus) (PJe 1º Grau – autos de n. 0005355-13.2016.8.11.0013).

A sentença prolatada naqueles autos acolheu a tese defensiva, em consonância com a manifestação ministerial, culminando na declaração da extinção da punibilidade, conforme se vê:

Diante do exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Anderson Rodrigo Carvalho de Souza
, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro. (grifos meus) (Id. 314694365).

Portanto, considerando ser lícita a utilização de prova produzida em feitos criminais diversos, entendo que se em autos diversos na origem o mesmo juízo e a mesma representante do órgão ministerial reconheceram a inexistência de dúvidas acerca do óbito do Sr. ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA, não há razões para aqui presumir que o óbito não tenha ocorrido.

A propósito:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DE OFÍCIO,
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MORTE DO AGENTE
.
A demonstração inequívoca da morte do agente, por meio de documento idôneo, impõe a extinção de sua punibilidade
. (TJBA - APL: 0318890-37.2016.8.05.0001, Rel. INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2020) (grifos meus).

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
atribuindo-lhe efeitos infringentes para o fim de DAR PROVIMENTO ao recurso defensivo
, declarando extinta a punibilidade de
Anderson Rodrigo Carvalho de Souza
, nos termos do art. 107, I, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025